Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-52.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu desferiu ao menos um tapa no rosto, um murro no braço e empurrou a ofendida, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A nova versão dos fatos apresentada pela vítima, em juízo, deve ser apreciada com especial cautela e sopesada ao lado das demais provas constantes do acervo dos autos. Em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta as mais diversas pressões, além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do companheiro e desejar livrá-lo da reprimenda penal.
3. O apelante não logrou êxito em apresentar qualquer prova de suas alegações acerca das circunstâncias em que ocorreu a discussão com a vítima, demonstrando que suas declarações denotam mera tentativa de se eximir da punição estatal. Sobretudo porque, embora a ofendida tenha, em juízo, inovado nas interpretações dos fatos, ainda assim confirmou ter sido atingida por um tapa e um murro, além de empurrada, o que foi corroborado pelas declarações do informante.
4. Não prospera a tese defensiva pelo reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, sobretudo por não ter ficado comprovada a agressão injusta e atual provocada pela vítima.
5. Verificando-se que o apelante preenche os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal.
6. Diante da ausência de informação quanto aos rendimentos do acusado, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso parcialmente provido.